Tribunal: TJBA
Processo: 8048677-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048677-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NORTCOM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA

Advogado(s)
:
LUCIANO GOMES FILIPPO

AGRAVADO: VCB COMUNICACOES S.A.

Advogado(s)
:
PATRIK CAMARGO NEVES, SERGIO SELEGHINI JUNIOR, DANIEL AZANHA, AWDREY FREDERICO KOKOL

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8048677-36.2025.8.05.0000

que tem como embargante

NORTCOM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A.
e, como parte embargada,
VCB COMUNICAÇÕES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento a
o presente Recurso
,
nos termos do voto do Relator.